Tribunal: STJ
Processo: 3551238-39.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225143 - MG
(2025/0393170-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PHILIP FERNANDES DOS SANTOS - MG188685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO FEITO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Como já delineado na decisão agravada, a nulidade suscitada neste
recurso não foi previamente analisada pelo Tribunal
, o que
a quo
inviabiliza o conhecimento do tema diretamente nestes autos, por
configurar supressão de instância.
2. Além disso, a decisão proferida no recurso integrativo deixa claro que
"conquanto a defesa mencione [...] a presença de voto vencido que
admitia o conhecimento do habeas corpus na hipótese, não formulou
nenhum requerimento – quer nas razões do recurso em habeas corpus,
quer nestes embargos – direcionado ao conhecimento do tema pelo
Tribunal
".
a quo
3. Logo, correta a conclusão de que o exame da matéria veiculada no
recurso importaria em indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54492363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e3c2b0f-e137-4cc6-88b9-ae1f2337d2a4

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e3c2b0f-e137-4cc6-88b9-ae1f2337d2a4

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225143 - MG (2025
/0393170-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PHILIP FERNANDES DOS SANTOS - MG188685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO FEITO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Como já delineado na decisão agravada, a nulidade suscitada neste
recurso não foi previamente analisada pelo Tribunal
, o que
a quo
inviabiliza o conhecimento do tema diretamente nestes autos, por
configurar supressão de instância.
2. Além disso, a decisão proferida no recurso integrativo deixa claro que
"conquanto a defesa mencione [...] a presença de voto vencido que
admitia o conhecimento do habeas corpus na hipótese, não formulou
nenhum requerimento – quer nas razões do recurso em habeas corpus,
quer nestes embargos – direcionado ao conhecimento do tema pelo
Tribunal
".
a quo
3. Logo, correta a conclusão de que o exame da matéria veiculada no
recurso importaria em indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53999645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 96ae8c9e-a754-4fde-9d8d-617a71fb47e1

agrava de decisão em que rejeitei os
ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
embargos declaratórios opostos contra o
em que indeferi liminarmente o
decisum
recurso em habeas corpus.
O agravante sustenta, em síntese, que o recurso ordinário em habeas
corpus deve ser conhecido e a ordem concedida, ainda que de ofício, por flagrante
ilegalidade decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória,
causada por erro do Judiciário, com a expedição de mandado de intimação para
endereço diverso do informado nos autos.
Alega negativa de jurisdição na decisão agravada ao impedir o exame da
nulidade. Reforça que a prisão foi cumprida justamente no endereço correto
fornecido pelo paciente, evidenciando o erro na fase de intimação da sentença.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Como já delineado na decisão agravada, a nulidade suscitada neste recurso
, o que inviabiliza o
não foi previamente analisada pelo Tribunal a quo
conhecimento do tema diretamente nestes autos, por configurar supressão de
instância.
Além disso, a decisão proferida no recurso integrativo deixa claro que
"conquanto a defesa mencione [...] a presença de voto vencido que admitia o
conhecimento do habeas corpus na hipótese, não formulou nenhum requerimento
– quer nas razões do recurso em habeas corpus, quer nestes embargos –
" (fl. 255, destaque no
direcionado ao conhecimento do tema pelo Tribunal a quo
original).
Logo, correta a conclusão de que o exame da matéria veiculada no recurso
importaria em indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53999645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 96ae8c9e-a754-4fde-9d8d-617a71fb47e1

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53999645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 96ae8c9e-a754-4fde-9d8d-617a71fb47e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 225.143 / MG
Número Registro: 2025/0393170-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253551238001 235666320238130024 35512383920258130000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PHILIP FERNANDES DOS SANTOS - MG188685
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS PHILIP FERNANDES DOS SANTOS - MG188685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54471927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 0b3a649b-458b-4286-bc7d-8019ce625d9b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 0b3a649b-458b-4286-bc7d-8019ce625d9b